Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726221-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO MANUEL CORREA CALVENTE DE BARAHONA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729474-10.2017.8.07.0001, recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo agravado. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante deixou decorrer o prazo para manifestação, conforme consta da certidão de ID 28540140. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A agravante interpôs o agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 98196029): Recebo o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor de ROSSI RESIDENCIAL S.A., AMÉRICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Suspendendo o andamento do cumprimento de sentença no tocante a empresa Apidano Empreendimentos Imobiliários ltda. Resta claro que a decisão se limitou a instaurar o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, sem decidir o mérito da matéria. Registre-se que a agravante tece diversas considerações quanto à inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, tais como confusão patrimonial, fraude ou abuso de personalidade, contudo, tais matérias sequer ainda foram alvo de análise por parte do magistrado. Portanto, a ausência de carga decisória na decisão atacada afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento, por se tratar de ato processual irrecorrível. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1.001 E 1.0015 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, além de o ato atacado no Agravo de Instrumento não ser desafiada por meio de tal recurso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi determinado o processamento de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que reforça a ausência de cunho decisório da decisão que determina o processamento do incidente, o que é reforçado, no caso, pelo fato de que o Juiz a quo apenas deu cumprimento ao quanto decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768) pela egrégia Quinta Turma Cível. 4 - Ausente constatação de que o Agravante praticou alguma das condutas previstas no art. 80, do CPC, bem como não verificada a manifesta improcedência do recurso, há de ser rejeitada a pretensão de que seja ele condenado nas penas da litigância de má-fé e ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do mesmo diploma legal. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1293607, 07285231420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Comunique-se o Juízo agravado. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021 14:20:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador